Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. DOENÇA DE PAGET EM ESTÁGIO AVANÇADO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por servidora pública aposentada contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, com pedido de isenção do imposto de renda sobre seus proventos e restituição dos valores descontados indevidamente, sob a alegação de ser portadora de Doença de Paget em estágio avançado. A sentença julgou procedente o pedido para conceder a isenção tributária desde a data de confirmação da doença, suspender os descontos e determinar a restituição dos valores pagos, com atualização por IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC. Os réus apelaram, sustentando ausência de estágio avançado da doença e incorreção dos critérios de atualização monetária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à isenção do imposto de renda com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, em razão de Doença de Paget em estágio avançado; (ii) estabelecer quais são os critérios corretos de atualização dos valores a serem restituídos a título de indébito tributário.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial conclui que a autora é portadora de Doença de Paget em estágio avançado, conforme os critérios do Manual de Perícia Médica Oficial do GDF e os requisitos legais previstos no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
4. A isenção do imposto de renda alcança os proventos de aposentadoria recebidos por portadores de doenças graves em estágio avançado, independentemente de invalidez permanente, bastando a constatação da enfermidade por laudo médico oficial.
5. Reconhecida a condição legal de isenção, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título.
6. A restituição do indébito tributário deve observar exclusivamente a taxa SELIC desde a data do desconto, conforme art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ e com o art. 3o da EC no 113/2021.
7. Na repetição do indébito tributário – no caso, tributo federal: imposto de renda – é indevida a cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora, ainda que em períodos anteriores à vigência da EC no 113/2021.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 39, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão no 1994726, Rel. Des. João Egmont, j. 30.04.2025, DJe 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1964673, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.